Tribunal: TJES
Processo: 5008647-95.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008647-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDNALDA COUTINHO GOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008647-95.2022.8.08.0011

APTE/APDO: BANCO BMG S/A

APTE/APDO
: E
DNALDA COUTINHO GOMES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE REGULARIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO MODULADA. DANOS MORAIS. VALOR REPARATÓRIO MAJORADO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interposto contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação contratual, condenou o banco à devolução em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. Alegações
no apelo adesivo, pela demandante,
de desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e irregularidade nos descontos. No do Banco
acionado, quanto à
regularidade da contratação eletrônica, validade de
selfie
e assinatura digital, ausência de má-fé e desproporcionalidade na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado;

(ii) a devolução dos valores descontados indevidamente, se de forma simples ou em dobro;

(iii) a configuração de danos morais; e

(iv) a adequação do valor arbitrado para reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco não comprova a regularidade da contratação, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes, carecendo de assinatura da contratante ou autenticação válida.

Configura-se, assim, a inexistência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A repetição dos valores indevidamente descontados é modulada conforme o entendimento do STJ no EREsp n. 1.413.542/RS: valores descontados após 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro, enquanto valores anteriores devem ser restituídos de forma simples, ausente prova de má-fé.

6. Os danos morais são caracterizados pela indevida imposição de descontos no benefício previdenciário de pessoa idosa, que vive de proventos reduzidos, gerando abalo à sua dignidade. Trata-se de dano “
in re ipsa
”, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00, é desproporcional às circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência majoritária em situações análogas indica a elevação para R$ 5.000,00 como razoável e proporcional, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do Banco BMG S/A parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 ocorra de forma simples, enquanto aqueles descontados após essa data sejam devolvidos em dobro.

9. Recurso adesivo de Ednalda Coutinho Gomes parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado implica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a condenação à devolução dos valores descontados.

2. A repetição de valores indevidos em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível para descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ, sendo que valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples, salvo demonstração de má-fé.

3. A ocorrência de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral indenizável, fixando-se o quantum em R$ 5.000,00 como razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 400, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-MG, AC 5000393-32.2022.8.13.0517, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 22/05/2023; TJ-ES, AC 5001262-56.2020.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008647-95.2022.8.08.0011

APTE/APDO: BANCO BMG S/A

APTE/APDO
: E
DNALDA COUTINHO GOMES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se recurso de
apelação cível
interposto

por
ambas as partes, com a finalidade de modificar a sentença, cada qual por suas razões, proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDINALDA COUTINHO GOMES
em face de
BANCO BMG S/A.

Dos fatos,
Edinalda Coutiho Gomes
ingressou com ação alegando desconhecimento da contratação de um cartão de crédito consignado, emitido pelo Banco BMG,
contestando
os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O Banco BMG
S/A
alegou que o contrato foi firmado eletronicamente, mediante assinatura digital, e que a autora
beneficiou-se de
um saque no valor de R$ 1.623,00, creditado em sua conta, configurando, assim, ciência e benefício da contratação.

Da sentença extrai-se o julgamento parcialmente procedente dos pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico descrito nos autos e condenação do acionado a restituir valores em dobro aos descontados,
além da
indeniza
ção
a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), admitida a compensação do valor disponibilizado em favor da autora, no valor de R$1.623,00 (mil seiscentos e vinte e três reais).

No apelo do
BANCO BMG S/A
,
os argumentos de
que a contratação seguiu todas as normas de segurança e transparência, sendo realizada de forma eletrônica, com autenticação digital e consentimento esclarecido, conforme Instrução Normativa nº 100/2018 do INSS;
que a autora utilizou os valores contratados, demonstrando ciência e aceitação da operação; que não houve dolo ou má-fé na atuação do banco, tampouco prejuízo efetivo à autora que justificasse a indenização por danos morais; que o valor de R$ 3.000,00 é desproporcional e não encontra respaldo em provas concretas de abalo à dignidade da autora; que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível mediante prova de má-fé, o que não ficou demonstrado
e requer,
caso mantida
a condenação
, a devolução ocorra de forma simples; que os juros sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento (decisão judicial) e não do evento danoso.

Em recurso adesivo,
id. 9221053,
EDNALDA COUTINHO GOMES
aduz que
as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno
e
que
o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais é ínfimo para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização, pretendendo seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Consignou o juízo na Sentença que o
Banco acionado,
apesar de intimado, diante da negativa de contratação pela demandante, não apresentou os documentos pertinentes ao negócio jurídico supostamente pactuado, inviabilizando a realização da prova pericial de assinatura da contratante, permitindo que solucionasse a lide em conformidade com o disposto no artigo 400, I do CPC
1
.

Com efeito, os
documentos
apresentados junto à contestação
não
contém
força probante que
demonstrem a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco o aceite da demandante com os termos ali descritos
(id.9221013 a 9221018)
.

Também não se revela suficiente a fotografia contida no apelo, sem que possua referência de localização, data ou elemento que a valide como aceite da pactuação.

A jurisprudência, nesse sentido, já se manifesta da seguinte forma:

[...] 3. Cabia ao requerido o ônus da prova da existência da relação jurídica, que implicou em desconto no benefício previdenciário do autor e, em que pese o teor do art. 107 do CC,
a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, já que nem sequer consta a data em que foi tirada
. [...]
(TJ-MG - AC: 50003933220228130517, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 22/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

[...]
O mero envio de link para aceite eletrônico e a exigência de "selfie" não são suficientes para garantir a autenticidade da contratação - Fraude caracterizada - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva - Art. 14 do CDC - Ônus processual
- Art. 373, II do CPC - Inexistência da relação jurídica mantida - Danos morais - Negativação indevida - Dano "in re ipsa" [...]
(TJ-SP - AC: 10065343020228260047 SP 1006534-30.2022.8.26.0047, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Em caso semelhante, esta Colenda Câmara examinou a questão, ressaltando a regularidade da contratação, constatada por meio dos elementos
acima
mencionados, inexistentes na situação ora
analisada,
mas necessários ao reconhecimento da contratação. Destaco em parte:

[...]
5.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, porquanto subscrito com assinatura semelhante àquela utilizada pela autora da demanda em seus documentos, com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado
.
[...]
7. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral ( CPC , art. 373 , II ).
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000229-37.2023.8.08.0011, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Ora, como se sabe, com a finalidade de robustecer a tese de legalidade e validade do contrato firmado com a autora, bastaria
a
o réu
ter comprovado
a existência e legitimidade
dos negócios jurídicos, a princípio,
com a juntada aos autos do instrumento respectivo, devidamente assinado pela requerente.

Acresça-se,

além de se fazer
necessária a demonstração de que a assinatura contida no documento é da impugnante,
no caso em apreço sequer existe assinatura aposta no contrato apresentado ou autenticador para verificação d
a

contratação
eletrônica
.

Portanto, não vejo como reformar a r. sentença recorrida,
no tocante à conclusão de
inexistência da relação contratual

entre as partes,
fazendo-se necessária a referente restituição de valores
.

Consigne-se,
contudo,
a
respeito da repetição em dobro
dos valores,

que
o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, ainda, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente
só se aplica aos
descontos
ocorridos
após
a publicação do acórdão,
o
que ocorreu em 30/03/2021
.

Deste modo

o
s
desconto
s
eventualmente

ocorridos após a data de 30/03/2021,
o que deve ser averiguado no caso dos autos
, considerando a data de inserção dos contratos na folha de pagamento d
a
demandante,
devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos
de forma simples
.

A
compensação de valores já foi admitida pelo juízo primevo, restando prejudicado o exame referente.

R
emanesce a questão
atinente
à ocorrência de danos morais e o valor da indenização, neste ponto, tangenciado por ambas as partes.

É
inegável o abalo experimentado pel
a

requerente
, pessoa idosa
e
que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário,
que necessitou acionar o Poder Judiciário para obter pronunciamento quanto à obrigação que lhe fora imposta indevidamente.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) delimitado na sentença, se revela
destoante
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, visto os mais recentemente indicados pela jurisprudência
deste
Sodalício em hipóteses similares. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato,
a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente
, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.
3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

(grifei)

Deste modo
,
justifi
ca-se o acolhimento parcial das razões do apelo

adesivo
,
interposto por Ednalda Coutinho Gomes
, de
para que seja
majorado o valor da indenização, para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

E quanto ao
apelo do Banco BMG S/A, também acolho parcialmente suas alegações
, promovendo
a modificação da sentença objurgada,
no tocante à devolução dos valores
indevidamente descontados,
o
que deve ocorrer de forma simples e,

eventualmente,

os
descontados após 30/03/2021,
devem ser devolvidos em dobro,
em referência e observância ao
EREsp n. 1.413.542/RS,
a
ser verificado em momento oportuno perante a instância primeva
.

Em conclusão,
conheço do
s
recurso
s.

Dou parcial provimento ao apelo de Banco BMG S/A
.

Dou parcial provimento ao apelo adesivo, interposto por
Ednalda Coutinho Gomes
.

Ainda que mínima a alteração da sentença, mantém-se a condenação relativa aos honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.